Tribunal: TJDFT
Processo: 0721534-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇAS ABUSIVAS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, ajuizada em razão de alegada inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, após decisão judicial transitada em julgado ter reconhecido o adimplemento de parcelas discutidas. O autor narra ter sido submetido a cobranças reiteradas e vexatórias e obstrução à rematrícula em instituição de ensino. A sentença reconheceu parcialmente os pedidos, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Ambas as partes apelaram: a ré, pela improcedência do pedido ou redução do valor arbitrado; o autor, pela majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e se esta configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar; (ii) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor destinatário final do serviço educacional e a ré fornecedora.
4. A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, sendo exigida a demonstração de defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade, presumindo-se o dano em caso de inscrição indevida em cadastros restritivos.
5. A ré não comprovou a regularidade da inscrição ou a inadimplência do autor, ônus que lhe competia segundo o art. 373, II, do CPC, razão pela qual se reconhece a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.
6. O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, especialmente diante do descumprimento de decisão judicial e das cobranças abusivas descritas nos autos.
7. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito, o grau de culpa, a repercussão do dano e os parâmetros jurisprudenciais.
Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) tem fixado, em casos semelhantes, o valor de R$ 5.000,00 como adequado para reparação por inscrição indevida, não havendo nos autos razões para alteração desse montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sobretudo após decisão judicial que reconheceu o adimplemento da obrigação, configura falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.
2. O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido, dispensando prova de prejuízo concreto.
3. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso e da jurisprudência consolidada do TJDFT.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 6o, 373, I e II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1642574, 07010671820228070001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16.11.2022, DJE 5.12.2022; TJDFT, Acórdão 1788000, 07166599020228070005, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 16.11.2023, PJe 29.11.2023; TJDFT, Acórdão 1791774, 07049399820238070003, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 23.11.2023, PJe 7.12.2023; TJDFT, Acórdão 1783106, 07208907520228070001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 08.11.2023, DJE 24.11.2023.